Tribunal: TJDFT
Processo: 0730508-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730508-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AFYA HOSPITAL DIA LTDA EMBARGADO: FLAVIA ALMEIDA DE LIMA, FRANCINALDO DE ALMEIDA LIMA, FRANCISCO FERREIRA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por AFYA HOSPITAL DIA LTDA, em face da decisão proferida no ID 62560552, que não conheceu do recurso. Nas razões recursais (ID 62560552), afirma, em síntese, que o recurso não foi conhecido, uma vez que a questão da ilegitimidade passiva deve ser suscitada no recurso de apelação. Argumenta que não há opção do autor para promover a ação diretamente contra a agravante, em virtude dos supostos danos causados por seus profissionais. Defende que o tema 940 do STF assegura que a ação deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privada prestadora de serviço público. Verbera que o contrato n.o 046973/2002 - SES/DF firmado entre o Distrito Federal e a Dativa Serviços de Nefrologia Pacini LTDA demonstra que a ação não pode ser ajuizada contra a agravante. Defende que a questão não foi apreciada pelo juízo de origem, bem como não foi apreciada por esta Relatora. Verbera que há precedente vinculante acerca da interpretação do art. 37, § 6o, da CF, que demonstra a inutilidade do processo originário. Por fim, requer o recebimento dos embargos de declaração e a concessão de efeito infringente para conhecer do recurso. O embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 63090364. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pelo embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Na decisão embargada proferida por esta Relatora foi apresentado o motivo do não cabimento do recurso interposto contra a decisão de primeira instância que indeferiu a preliminar de ilegitimidade passiva. Além disso, não há omissão acerca do tema de repercussão geral apresentado pelo agravante, pois será apreciado oportunamente. Conforme constou na decisão agravada, “embora a questão alegada não seja passível de recurso de agravo de instrumento, pode ser suscitada como preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, superada pela preclusão”. Desse modo, verifico que não há, na decisão embargada, nenhum erro, omissão ou contradição. Percebe-se que a parte recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora